Tribunal: TJSP
Processo: 2073812-51.2017.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Teto Salarial
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Procuradoras do Estado aposentadas - Teto constitucional - Inclusão de vantagens pessoais adquiridas anteriormente à promulgação da EC 41/03 - Direito definitivamente tutelado em mandamus - Alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma constitucional - Hipóteses do artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil vigente - Pedido de observância de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Procuradoras do Estado aposentadas - Teto constitucional - Inclusão de vantagens pessoais adquiridas anteriormente à promulgação da EC 41/03 - Direito definitivamente tutelado em mandamus - Alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma constitucional - Hipóteses do artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil vigente - Pedido de observância de regime remuneratório anterior à EC 41/03 - Honorários - Verba que deve ser fixada sobre o proveito econômico da ação - Regra do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil – Entendimento sufragado pelo E. STJ no julgamento do Tema 1.076 - Critérios de equidade (comando do § 8o do referido artigo 85 do Código de Processo Civil vigente) que devem ser aplicado apenas quando (i) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou (ii) for muito baixo o valor da causa.
2. Revisão do julgado acolhida.